Tribunal: TJDFT
Processo: 0742834-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. DOLO DE SATISFAÇÃO DA LASCÍVIA CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu como incurso nas penas do artigo 215-A do Código Penal, impondo-lhe a reprimenda de 1 (um) ano de reclusão, no regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos. O apelante argui, em sede preliminar, a nulidade da sentença por fundamentação genérica e ausência de enfrentamento das teses defensivas. No mérito, alega insuficiência de provas quanto ao dolo específico e sustenta a atipicidade da conduta, buscando a absolvição com base no princípio in dubio pro reo. Pede, subsidiariamente, que a pena seja fixada no mínimo legal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por vício de fundamentação ou por não ter enfrentado todas as teses deduzidas pela defesa; (ii) examinar se a palavra da vítima, em conjunto com os demais elementos probatórios, possui idoneidade para comprovar a materialidade e a autoria delitiva; e (iii) verificar se o contato físico admitido pelo réu configura o ato libidinoso com dolo de satisfação da lascívia exigido pelo tipo penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há interesse recursal quanto ao pedido subsidiário de fixação da pena no mínimo legal, vez que a sentença já o fez.
4. Rejeita-se a preliminar de nulidade, pois o magistrado não está obrigado a rebater pormenorizadamente cada uma das alegações das partes, bastando que decline os motivos suficientes para lastrear sua decisão, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 339 de Repercussão Geral.
5. Nos crimes contra a dignidade sexual, geralmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevo e singular força probatória, notadamente quando se apresenta firme, coesa e em harmonia com os demais elementos de convicção amealhados aos autos.
6. A materialidade e a autoria restaram demonstradas pelo auto de prisão em flagrante, registro fotográfico do colo da vítima e pela prova oral judicial, incluindo o depoimento de testemunha que narrou ter sido igualmente importunada pelo réu no mesmo local e data.
7. O dolo de satisfação da lascívia emerge da dinâmica fática, em que o réu, sob pretexto de realizar massagem, tocou as partes íntimas da vítima (seios e nádegas) em ambiente com luzes apagadas e porta fechada, sem qualquer consentimento prévio.
8. A versão defensiva de que a conduta visava apenas interação social não encontra amparo nas provas, restando configurada a tipicidade do crime de importunação sexual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido.
Tese de julgamento: "1. Não padece de vício de fundamentação a sentença que declina os motivos suficientes para o livre convencimento motivado, ainda que de forma sucinta. 2. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima, corroborada por elementos indiciários e depoimentos testemunhais, é suficiente para a condenação, evidenciando o dolo de satisfação da lascívia o toque invasivo em partes íntimas sem anuência da ofendida."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 33, § 2o, 'c', 44, 77, III e 215-A; CPP, arts. 381 e 386.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339 da Repercussão Geral; TJDFT, Acórdão 2004420, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos; TJDFT, Acórdão 1672869, Rel. Cesar Loyola; TJDFT, Acórdão 2011648, Rel. Asiel Henrique de Sousa.